Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO NA PLATAFORMA “LIMPA NOME” MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu a nulidade de contrato em razão de fraude, assim como a inexigibilidade do débito a ele vinculado, além de impor a retirada da restrição lançada do SERASA LIMPA NOME, assim como o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais. Sustenta o recorrente que não cometeu ato ilícito no caso e que a anotação irregular constitui mero aborrecimento. Alega que a parte recorrida não provou fato capaz de violar sua honra ou integridade, não havendo dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia fixada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
V. No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de legitimar a contratação questionada pela autora. Com efeito, o fornecedor, antes de celebrar um contrato, tem por obrigação conferir os documentos fornecidos pelo cliente, a fim de verificar com exatidão se aquelas informações prestadas se referem realmente à pessoa que está pretendendo a contratação, o que, nesse caso, não ocorreu. Portanto, deve responder de forma objetiva pelos danos causados, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VIII. A mera cobrança indevida decorrente de contrato firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA (ID 36270226 – conta atrasada) não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação por danos morais em relação ao recorrente.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.